Tribunal: TJDFT
Processo: 0738562-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (RESP – REPETITIVO - TEMA 1150). INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). MÁ GESTÃO OU FALHA NO CREDITAMENTO DE SALDO RESULTANTE DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A sentença recorrida não incorre em negativa de prestação jurisdicional, nem padece de ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, uma vez que toda a controvérsia que envolve a lide foi examinada em sua íntegra, de forma clara, lógica e coerente, não se cogitando violação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, incisos IV, do CPC. Lançadas considerações suficientes para as conclusões alcançadas no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não se cogita ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2 – Instado a especificar provas, o Autor não postulou a realização da lamentada perícia contábil. Assim, o julgamento antecipado do mérito com o indeferimento da prova pericial, postulada pelo Réu/Apelado, não acarretou prejuízo à parte Autora/Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
3 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos, sob o Tema 1150, fixou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
4 – No voto condutor do respectivo acórdão, o Ministro Relator consignou que, embora a Corte Superior possua a orientação de que em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, nos processos que versam sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo; sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, contudo, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
5 – Também deve ser rejeitada a preliminar em que se defende a incompetência absoluta da Justiça Comum distrital para processamento e julgamento da demanda, pois aqui não se discute qualquer equívoco de parâmetro adotado pelo Conselho Diretor do fundo PASEP para a atualização monetária dos valores, donde não há pertinência subjetiva da União em figurar no polo passivo da controvérsia. Aliás, cumpre ressaltar a jurisprudência sumulada do STJ segundo a qual é da competência da Justiça Comum estadual/distrital o processamento e julgamento das causas cíveis em que seja parte sociedade de economia mista (Enunciado no 42/STJ), afastando, portanto, a incidência do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal em relação aos feitos cíveis que tenham o Banco do Brasil S/A como parte interessada.
6 – No mesmo julgamento dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150), o STJ fixou as teses de que “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
7 – Assim, é decenal o prazo prescricional das pretensões movidas em desfavor do Banco do Brasil S/A com o propósito de avaliar a incorreção do creditamento por ele realizado no saldo das contas individuais do PASEP dos respectivos titulares. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data que o beneficiário da conta individual tem ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, na maioria dos casos, com o momento em que realiza o saque dos valores que lhe são devidos. Portanto, não decorridos dez anos entre o saque do saldo credor da conta individual até o ajuizamento da ação, não há que se falar em pronúncia da prescrição.
8 – A parte Autora, a despeito de se insurgir contra o saldo apurado em sua conta individual, imputando falha ao Banco Réu, não apresentou a demonstração efetiva de que o creditamento do saldo de sua conta do PASEP deixou de observar a previsão insculpida no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. Deve ser registrado que o parecer contábil trazido aos autos de forma unilateral pela parte Autora, com os cálculos do que reputa devido em seu saldo do PASEP, não servem para comprovar o fato constitutivo do seu direito, porque não demonstra qualquer desajuste contábil entre o valor de seus saques de acordo com as diretrizes fixadas pelo órgão do Ministério da Economia, o Conselho Diretor gestor do Fundo PIS-PASEP, o que afasta a possibilidade de verificação de qualquer ilicitude da atividade do Banco do Brasil S/A, uma vez que sua atribuição se limita ao creditamento nas contas individuais e à autorização de saque na forma dos cálculos alcançados pelo gestor do Fundo PIS-PASEP, o Conselho Diretor, a quem compete calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais, a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado e, ainda, levantar, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas. Assim, escorreita a sentença em que reconhecida a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.